Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709715-67.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GASPAR RIBEIRO DA SILVA APELADO: PAULO CESAR AMARAL DE ALENCAR MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GASPAR RIBEIRO DA SILVA contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de PAULO CESAR AMARAL DE ALENCAR MONTEIRO, julgou improcedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 60634900), sustenta o apelante que: 1) exercia a posse sobre o imóvel desde outubro de 2000, conforme escritura pública de compra e venda; 2) o apelado registrou Boletim de Ocorrência em que declara ser possuidor da área ao mesmo tempo em que passou a impedir o apelante de utilizá-la; 3) após a realização da audiência de instrução em julgamento, houve a instalação de uma placa no imóvel que informava que a área era de um terceiro, que teria adquirido do apelado; 4) houve pedido de oitiva do atual possuidor da área, o que foi indeferido pelo juízo; 5) a produção da prova testemunhal é indispensável para o esclarecimento fático, o que enseja a reabertura da fase instrutória; e 6) atende os requisitos para ter a posse do imóvel reintegrada. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar o retorno dos autos ao juízo para reabertura da instrução processual. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 60634901/60634902). É o relatório. DECIDO. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. A antecipação da tutela recursal está prevista para os casos em que é admitida no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por GASPAR RIBEIRO DA SILVA em face de PAULO CESAR AMARAL DE ALENCAR MONTEIRO. Pretende o apelante a concessão de medida liminar para que haja reabertura da instrução probatória na origem com a oitiva do atual possuidor da área em litígio. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar. O acervo probatório indica que o apelante é proprietário de uma parte de terras em comum, situada na Fazenda Mestre D'Armas, com área de 2,16 ha, adquirida em 16/10/2000, no valor de R$ 5.000,00 (ID 60634786). Em sede de alegações finais, após a audiência de instrução em julgamento, o apelante informou fato superveniente: a existência de placa no imóvel com a indicação de telefone e endereço do proprietário, que se apresentou como PEREIRA. O possuidor teria dito que adquiriu a propriedade de PAULO CESAR AMARAL DE ALENCAR MONTEIRO (ID 60634888). Requereu a reabertura da instrução processual com o propósito de intimar PEREIRA, na condição de testemunha. O pedido foi reiterado em nova petição (ID 60634895). Na sentença, o juízo indeferiu o pedido, nos seguintes termos (ID 60634898): "Inicialmente, indefiro o pedido do autor, formulado na petição de ID 180923506 em suas razões finais, acerca da reabertura da fase instrutória. As fotografias que instruem a petição em apreço nada demonstram acerca da autoria da invasão do terreno, além do que já foi comprovado pela prova testemunhal. O número do telefone que aparece nas fotografias não está acompanhado de qualquer nome e a simples afirmação do autor de que se trata de pessoa que adquiriu o terreno do réu não é suficiente para que se adie o julgamento do mérito. Por fim, a alteração do polo passivo segue o disposto no art. 338, do CPC, cujo procedimento deve ser feito ainda na fase anterior ao saneamento." Dessa forma, ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito para reabrir a instrução processual. O juízo fundamentou o indeferimento do pedido diante da falta de elementos concretos que, em tese, afetam o raciocínio jurídico sobre o caso. Ademais, a avaliação acerca de eventual cerceamento de defesa deve ser apreciada em cognição exauriente, diante da possibilidade de se cassar a sentença. Não há, portanto, efeitos práticos com a determinação de antecipação da tutela pretendida. Também não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de bem imóvel em que o apelante alega que o apelado possui o imóvel desde 2019. Todavia, somente em 2021 houve o ajuizamento da demanda com o propósito de reintegrar a posse sobre o terreno. INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se as partes. Após, volvam-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator